Tribunal: STF
Processo: Rcl 48938
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – HEMOPE, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000023-57.2018.5.06.0022.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Nesses termos, sustenta que “a demandada está tendo seu direito de defesa cerceado, primeiramente, diante da inovação recursal quanto à matéria da invalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário, em razão da empregada não ter sido admitida cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, isto é, não estabilizado de acordo com o art .19 da ADCT”. (eDOC 1, p. 2) 



    Assevera ainda que “esta Suprema Corte já se posicionou quanto a validade da transmudação de regime celetista para estatutário sem concurso público através do julgamento do Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018”. (eDOC 1, p. 17)



    Requer assim a concessão de liminar no sentido de suspender o processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado. (eDOC 1, p. 24)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)



    Citada, a beneficiária Eliane Ferreira de Sena apresentou contestação, consoante eDOC 18. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. SERVIDORA ADMITIDA ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PROVIMENTO EMANADO DA ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. TEMA 853 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO EM RAZÃO DE LEI ESTADUAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO. ADI 1.150/RS. LEI COMPLEMENTAR 03/1990, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INCONSTITUCIONALIDADE . (...)”. (eDOC 22)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a parte reclamante sustenta afronta ao decidido por esta Corte na ADI-MC 3.395.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006, firmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na aludida ADI:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”



    Ocorre que, na hipótese, cuida-se de servidora pública, contratada sem concurso sob a égide do regime celetista, em 1º.10.1987, data anterior à Constituição da República de 1988 e que foram transmudados para o regime estatutário através da LC 3/1990.



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do ato reclamado:



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada contra ente público por empregada admitida sem concurso anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, pleiteando recolhimentos de valores de FGTS posteriores à implantação do regime jurídico. 



    Extrai-se do acórdão regional que a reclamante foi contratada pelo ente público reclamado em 1º/10/1987 (fl. 433) - antes, portanto, da promulgação da CF/88 (5/10/1988) -, sob o regime celetista, sem submissão a concurso público, ocorrendo a mudança do regime celetista para o estatutário por meio da vigência da Lei Municipal nº 03/1990. 



    O Tribunal Regional reconheceu a validade da mudança do regime jurídico de celetista para estatutário, declarou prescritos os pedidos objeto da presente demanda em relação ao período anterior à promulgação da Lei Municipal nº 3/1990, reconhecendo de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho quanto ao período posterior à publicação da Lei referida lei, e, quanto ao período anterior, manteve a improcedência da ação. 



    Ocorre que, ao contrário do entendimento proferido, a hipótese examinada pelo Tribunal Pleno desta Corte, nos autos do processo nº TST-ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, abordou a competência desta Justiça especializada para o exame de ação ajuizada por empregado celetista admitido sem concurso anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988. 



    Na oportunidade, o Tribunal Pleno concluiu que não há inconstitucionalidade no caput do art. 276 da Lei Complementar nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul e que é válida a mudança de regime dos empregados estabilizados pelo art. 19 do ADCT, embora essa alteração não enseje o provimento automático de cargos públicos efetivos por esses servidores. 



    (…)



    Como se observa, o Tribunal Pleno rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da lei estadual que instituiu o regime jurídico estatutário, reputando válida a alteração do regime dos servidores públicos celetistas estabilizados na forma do art. 19 do ADCT, os quais, ainda que não investidos em cargo efetivo, submetem-se ao aludido regime estatutário. 



    Entretanto, no caso vertente, a reclamante foi admitida em 1º/10/1987, não sendo detentora da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, razão pela qual permaneceu regida pela CLT mesmo após a instituição do Regime Jurídico Único. 



    (…)



    Por conseguinte, por não ser a reclamante detentora de estabilidade, nos termos do art. 19 do ADCT, não há falar em mudança de regime jurídico de celetista para estatutário por meio da Lei Municipal n° 3/90, que instituiu o regime jurídico único, sendo, pois, a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar o feito em relação a todo o período contratual. 



    Nesse contexto, tem-se que o Regional, ao admitir a conversão do regime da reclamante como administrativo, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, incorreu em possível ofensa ao comando inserto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. 



    Saliente-se, por relevante, que esta Turma já teve a oportunidade de se pronunciar a respeito da matéria, ocasião em que negou provimento ao agravo de instrumento quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso por violação do art. 37, II, da CF, decisão que, entretanto, foi reformada em pronunciamento da SDI-1 desta Corte Superior. Recentemente, esta 8ª Turma conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe provimento e, consequentemente, conheceu do recurso de revista e deu-lhe provimento por violação do dispositivo constitucional suso mencionado.



    (…)



    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista por violação do art. 37, II, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para declarar a invalidade da conversão do regime jurídico prevista pela Lei Municipal nº 3/90, bem como para afastar a prescrição bienal pronunciada e a declaração de incompetência desta Justiça Especializada e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho, a fim de que aprecie os pedidos como entender de direito”. (eDOC 9 - Grifei) 



    Ora, no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fui vencido pela maioria, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015 ) 



    Nessa oportunidade, consignou-se a inaplicabilidade nessas hipóteses do entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, razão pela qual inexiste desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO – PLEITO REFERENTE A DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO CELEBRADO ANTERIORMENTE À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO – MATÉRIA QUE SEQUER FOI APRECIADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA O RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA CORTE (CC 7.025/PE, REL. MIN. CELSO DE MELLO, V.G.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 21.103 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.158 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.640 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 12.11.2021)



    Cumpre ainda salientar que no julgamento da ADI 1.150/RS restou assentado a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, sem prévia aprovação em concurso público, tendo em vista a norma do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Especificamente com relação à Lei Complementar estadual 3/1990, essa Corte Suprema, julgando procedente a ADI 1.476/PE, declarou a inconstitucionalidade da norma, reconhecendo assim a invalidade da transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário. Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 03/90, EDITADA PELO ESTADO DE PERNAMBUCO (ART. 2º, ‘caput’ e § 1º, ART. 3º, ‘caput’ e § 2º, e ART. 14, III e §§ 1º a 3º) – DERROGAÇÃO DO ART. 14, III e §§ 1º a 3º, DA LC Nº 03/90, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 16/96 (ART. 13) – CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – ATUAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO COMO ‘CURADOR DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE' DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTATAIS – DESNECESSIDADE, PORÉM, DESSA DEFESA QUANDO O ATO IMPUGNADO VEICULAR MATÉRIA CUJA INCONSTITUCIONALIDADE JÁ TENHA SIDO PRONUNCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 1.476, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2021)



    Dessarte, tendo em vista a inexistência de afronta à decisão proferida por esta Corte no citado precedente, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Sem embargo, o STF consolidou o entendimento de que, para a propositura de reclamação fundada em afronta ao deliberado na ADI 3.395/DF, é imprescindível prova documental da natureza estatutária do vínculo havido entre o servidor e o Poder Público, conforme se depreende do seguinte trecho do julgado da Rcl 22.993/MA (Rel. Min. Cármen Lúcia):



    (…)



     Não se constata, na demanda de origem, a presença do alegado caráter administrativo da relação havida entre as partes. Ao contrário, a jurisdição laboral dá conta de que a trabalhadora demandante fora contratada, pelo ente integrante da Administração indireta do Estado de Pernambuco, sem concurso público, antes do avento da Constituição de 1988, sendo regida pelo vínculo celetista. 



    A Hemope alega adotar regime jurídico único, desde 22.8.1990, conforme denota a Lei Complementar estadual 03/1990 e que, por essa razão, sendo válida não apenas tal normativa, como, também, a transmudação do regime celetista para o estatutário, falece competência à Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia de origem. 



    Todavia, conforme consta nos autos, a servidora fora contratada em 1987, isto é, antes da promulgação da Constituição de 1988, sem concurso público e com liame empregatício pautado pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    No tocante a demandas com tais particularidades, cumpre salientar que, no julgamento da ADI 3395/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘os servidores contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime celetista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário’, consoante decidido no ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 853). Confira-se a ementa: 



    (…)



    É preciso registrar, por outro lado, a cognição firmada no bojo da ADI 1.150/RS, ou seja, de não ser cabível a conversão automática do regime celetista para o estatutário, sem prévia aprovação em concurso público, tendo em vista a norma do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Essa compreensão foi alcançada, pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar diploma normativo do Estado do Rio Grande do Sul com semelhante conteúdo ao da lei complementar estadual de Pernambuco em comento, valendo transcrever a ementa do acórdão então proferido: 



    (…)



    A especificidade do entendimento firmado na ADI 1.150/RS já foi, inclusive, afirmada pela Corte Suprema em relação à Lei Complementar 03/1990, de Pernambuco, conforme atesta o seguinte julgado, dentre outros:



    (…)



    Nessa direção, deparando-se com a ADI 1.476/PE, o Supremo Tribunal Federal consignou a inconstitucionalidade do diploma normativo estadual em comento. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    (…)



    Portanto, considerando a tese cristalizada nos precedentes acima aludidos, consistente na vedação de conversão automática de regime jurídico, conclui-se que a trabalhadora beneficiária, admitida sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, detém vínculo de natureza celetista com o ente público, situação jurídica que afasta a adequação temática do deliberado na ADI 3.395/DF”. (eDOC 22)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente